Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702643-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRISMAR VIANA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais n. 0701070-93.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado pela agravante (id 183835810 dos autos originários). A agravante alega que foi vítima de fraude eletrônica. Noticia que registrou o boletim de ocorrência n. 4.829/2023-0. Sustenta que teve seu nome usado de forma indevida para realizar empréstimo no valor de R$ 35.942,40 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) na instituição financeira ora agravada. Destaca que o empréstimo foi realizado para financiar a compra de placas fotovoltaicas em loja inexistente. Afirma que o contrato pactuado não possui sua assinatura. Acrescenta que recebe ligações e cobranças devido à dívida realizada e que está com seu nome negativado no Serasa. Defende que não utilizou o valor que consta como empréstimo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as cobranças do empréstimo fraudulento. Pede o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido porquanto concedida a gratuidade da justiça (id 183835810 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A agravante propôs a ação originária com o fim de declarar a inexistência de relação jurídica com a agravada. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada abstenha-se da cobrança relativa ao contrato de empréstimo bancário, bem como à publicidade dos registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (id 183835810 dos autos originários): No presente feito, ao exame da documentação acostada e em juízo provisório não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois não há elementos que permitam constatar a alegada fraude na contratação do empréstimo bancário, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, até porque, a alegada fraude envolveu terceira pessoa, o que, novamente, indica a imperiosidade de dilação probatória para averiguar com exatidão as alegações apresentadas, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que a parte autora não demonstrou a necessidade imprescindível de se obter a suspensão imediata dos descontos porquanto não ficou evidente que o risco da demora processual poderá acarretar dano. Assim, é necessário aguardar o regular avanço processual. Senão vejamos: (...) Por fim, quanto à suspensão da publicidade dos registros de inadimplência (SERASA), saliento que, quando requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre ao quais o de que a legada cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, hipóteses inocorrentes nos autos. Nesse sentido, confira-se: (...) Pelas razões expostas, indefiro o pedido de tutela de urgência. O deferimento do requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para demonstrar a alegada fraude, bem como a ausência de consentimento e os requisitos formais do contrato. A análise dos autos originários revela a assinatura eletrônica da agravante nos contratos de operação de crédito n. 4907535 e de seguro, firmados em 2.8.2023 no montante de R$ 35.942,40 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) para o financiamento da compra de bem ou prestação de serviço por Meta Segurança Eletronic e Serviços Ltda., a ser pago em sessenta (60) parcelas mensais (id 143922251 e 183651887 dos autos originários). As matérias concernentes à irregularidade na contratação de empréstimo devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação de seu crédito, com a devida atualização monetária, caso seja vencedora da demanda, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator